Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710367-49.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO COUTO APELADO: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA D E S P A C H O Consoante certificado nos autos (ID 15209057), consta como possível prevenção o Agravo de Instrumento n. 0727106-60.2019.8.07.0000, distribuído à 5a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. Verifica-se, ainda, que, em razão da prevenção indicada na aludida certidão, os autos seriam redistribuídos aleatoriamente à 5a Turma Cível, conforme artigo 85, parágrafo único, do RITJDFT, em razão de o Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra não mais compor o órgão (ID 15212628). Ocorre que os presentes autos vieram conclusos a esta Desembargadora, a qual integra Turma distinta (1a Turma Cível). Dessa forma, evidenciado o equívoco, e, considerando o disposto no artigo 81, caput, e artigo 85, parágrafo único, ambos do RITJDFT, redistribua-se este recurso à 5a Turma Cível com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA